Tribunal: TJPA
Processo: 0013531-74.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013531-74.2014.8.14.0301

APELANTE: DANIEL DE OLIVEIRA BASTOS

APELADO: BANCO ITAULEASING SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REJEITADA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA DESSA PERIODIZAÇÃO. SÚMULA 539, STJ. TEMA 246 E 247 DA CORTE DA CIDADANIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por DANIEL DE OLIVEIRA BASTOS em face da sentença proferida pela 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos de ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito (proc. Nº 0013531-74.2014.8.14.0301), ajuizada contra BANCO ITAULEASING SA.

A sentença guerreada foi prolatada com o seguinte comando final:

“FACE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos, em consequência, JULGO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MERITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Diante da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade da referida verba, em relação ao autor, nos termos do disposto no artigo 12 da lei 1.060/50.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Inconformado,
apenas
o autor interpôs o presente arguindo, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a não realização de perícia. No mérito, devolveu a esta instância recursal somente a irresignação quanto à abusividade na capitalização mensal de juros.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 28 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Aduz o apelante ser necessária a realização de perícia contábil porque pretendia demonstrar a cobrança de encargos ilegais no período da normalidade.

Sem razão.

No caso em questão, nota-se que a pretensão autoral dizia respeito à declaração de abusividade na capitalização mensal de juros (se foi ou não expressamente pactuada) e limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado da época da contratação, ou seja, para o deslinde da demanda bastaria a apresentação do contrato, o que foi feito pela instituição financeira, sendo dispensável, portanto, a perícia contábil.

Com essas razões, REJEITO a preliminar.

3.

Razões recursais.

3.1.

Da capitalização mensal de juros.

Neste ponto, o recorrente alega que o contrato firmado não previu expressamente a cobrança de juros capitalizados mensalmente.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 539
[1]
, STJ, definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo
[2]
da mensal.

No caso dos autos, verifico que o Contrato de Financiamento de Veículo foi celebrado no ano de 2007, ou seja, após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa de capitalização mensal de juros no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (21,54%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (1,64% x 12 = 19,68%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e o Contrato de Empréstimo Pessoal foi firmado após a vigência da Medida Provisória supracitada, conclui-se estar correto o entendimento do magistrado de primeiro grau quanto à inexistência de abusividade na cobrança de juros capitalizados mensal.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

Na forma do §11 do art. 85, CPC, majoro os honorários arbitrado na origem para 12% sobre o valor da causa, contudo, sua exigibilidade fica suspensa por ser o autor beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
S
ú
mula 539, STJ.
É
permitida a capitaliza
çã
o de juros com periodicidade inferior
à
anual em contratos celebrados com institui
çõ
es integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

[2]
TEMA 246 E 247, STJ.
É
permitida a capitaliza
çã
o de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados ap
ó
s 31.3.2000, data da publica
çã
o da Medida Provis
ó
ria n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". "A capitaliza
çã
o dos juros em periodicidade inferior
à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previs
ã
o no contrato banc
á
rio de taxa de juros anual superior ao duod
é
cuplo da mensal
é
suficiente para permitir a cobran
ç
a da taxa efetiva anual contratada".

Belém, 25/06/2024